Tribunal: STF
Processo: RE 233755
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA:  Esta Corte já afirmou que não contraria
 o disposto no art. 34, § 8º, do ADCT e o princípio da não-
cumulatividade do ICMS disposição de lei estadual que estipule os
 índices
aplicáveis e a incidência de correção monetária de débitos de ICMS
 após o 10º dia
de sua apuração. Precedentes: RREE 154.273 e 172.394.
                      Recurso extraordinário não conhecido.